Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009656-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- JOSE RODOLFO RITTER
Agravo de Instrumento n. 1009656-15.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para COMPELIR a demanda UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), fornecer de forma continua o medicamento PAZOPANIBE 400MG (VOTRIENT), conforme prescrição médica, sob pena de MULTA, no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, que FIXO no valor de R$ 1.00,00 (mil reais), podendo ser majorada em caso de recalcitrância.
A agravante argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da medida.
Alega que não tem obrigação legal nem contratual de custear o VOTRIENTE porque está fora do Rol de medicações de cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa 465/2021, anexo II, Diretriz 64 – TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORA PARA TRATAMENTO DO CÂNCER.
Esclarece que a medicação se limita a beneficiários com câncer no pulmão, conforme se verifica no item 64 do Anexo II da Resolução 465/2021 da ANS em anexo, e não aos pacientes com doença intersticial pulmonar, portanto não surtiria efeito para o caso do agravado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que no início de 2022 foi diagnosticado com neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles dos membros inferiores (Cid c49.2), sarcoma de alto grau, com metástase pulmonar.
Diz que, devido as condições físicas decorrentes da doença e a idade (88 anos), não está elegível para amputação ou para quimioterapia endovenosa, motivo pelo qual, a fim de tentar o controle da doença, diminuição dos sintomas e preservação/prolongamento da vida, foi recomendado o tratamento oral utilizando-se o medicamento VOTRIENT 400MG (Pazopanibe), com a posologia de 1(um) comprimido via oral de 12/12 horas – uso contínuo.
Argumenta que a agravante se recusou a fornecer a medicação.
A Unimed, por sua vez, assegura que esse remédio não preenche os critérios da ANS, sobretudo porque não é indicado para o caso do agravado.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Relativamente ao primeiro requisito, pela documentação encartada aos autos, verifico que restou demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, visto que comprova a condição de saúde alegada através dos exames e relatórios médicos acostados em id. 82847079 e seguintes, bem como a recomendação do uso do medicamento VOTRIENT 400MG (Pazopanibe), consoante prescrição de médico especialista (id. 82847086/ id. 82850500).
Quanto à possibilidade de perigo de dano, igualmente se mostra presente, uma vez que o pedido de tutela antecipada tem por escopo assegurar ao requerente a própria manutenção do seu tratamento médico, como forma de restabelecer a sua saúde e estabilizar seu quadro clínico.
Afinal, o não tratamento pode acarretar agravamento na saúde do requerente, fato que, sem muita digressão, está longe de coadunar-se com os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade.
Ademais, a saúde do segurado deve ser prestigiada, visto ser mais importante do que o receio da requerida de ter, eventualmente, que custear tratamento dispendioso, enquanto tramita a demanda. Assim, há de se analisar a questão sob o princípio da proporcionalidade:
Pelo princípio da proporcionalidade o juiz, ante o conflito levado aos autos pelas partes, deve proceder à avaliação dos interesses em jogo e dar prevalência àquele que, segundo a ordem jurídica, ostentar maior relevo e expressão (...) Não se cuida, advirta-se, de sacrificar um dos direitos em benefício do outro, mas de aferir com razoabilidade os interesses em jogo à luz dos valores consagrados no sistema jurídico (JOÃO BATISTA LOPES, Tutela antecipada no processo civil brasileiro, 2a ed., SP: Saraiva, 2003, p. 83).
Aliado a isso, convém destacar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, já que envolvem relação tipicamente de consumo (Súmula 469 do STJ).
Portanto, inquestionável que incide no caso o disposto no art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Aliás, de acordo com os termos do art. 51, inciso IV também da legislação consumerista, conclui-se que operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem. (Id 128744158 - Pág. 3/4)
Não obstante as razões recursais, não há como negar que o caso se enquadra na urgência/emergência, porquanto se trata de doença cujo fator tempo é imprescindível para a sobrevida ou até mesmo a cura do paciente.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator